Tribunal: TCU
Processo: 001.472/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de aposentadoria do ex-servidor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Marcos Tavares Barbosa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria de Marcos Tavares Barbosa; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao interessado e à ANTT, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.